Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008228-40.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (EMBARGANTE), SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 07.751.049/0001-25 (EMBARGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. PAGAMENTOS PARCIAIS INSUFICIENTES E REALIZADOS A DESTEMPO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO E OUTRA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto por SUPREMO SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA, contendo a seguinte ementa, vejamos:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. PAGAMENTOS PARCIAIS INSUFICIENTES E REALIZADOS A DESTEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela credora Supremo Serviços de Gestão Financeira e Administrativa Ltda. contra sentença que declarou a inexigibilidade de parte da dívida objeto de contrato de confissão de dívida, rescindiu o referido pacto, anulou a escritura pública de compra e venda dos imóveis dados em garantia e declarou a quitação parcial de outro contrato com valor de R$ 200.000,00, além de determinar o pagamento das custas e honorários advocatícios pro rata pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se o contrato de confissão de dívida é válido e se atende aos requisitos legais, afastando a alegação de vício ou defeito no negócio jurídico;

(ii) definir se os valores supostamente pagos pelo devedor ou depositados em juízo são suficientes para afastar a inadimplência e justificar a procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida atende aos requisitos legais para ser considerado válido e eficaz, não havendo qualquer prova de vício de consentimento, como erro, dolo, coação ou fraude, conforme exige o artigo 171, II, do Código Civil. O devedor, advogado e plenamente ciente de suas obrigações, reconheceu a dívida, ajustando nova obrigação de pagamento com garantia hipotecária de imóveis devidamente escriturados em favor da credora.

Não se aplica a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, pois o contrato de confissão de dívida não condicionou o pagamento ao cumprimento de qualquer obrigação pela credora. Trata-se de obrigação autônoma reconhecida pelo devedor, desvinculada de eventual inadimplemento anterior por terceiros.

O ônus de provar o pagamento recai sobre o devedor, conforme artigo 373, I, do CPC, e artigo 304 do Código Civil. O "recibo" apresentado pelo apelado é insuficiente para comprovar a quitação parcial da dívida, pois carece de data e especificação clara da obrigação quitada. Além disso, o valor depositado nos autos foi efetuado a destempo, fora dos prazos contratuais, e é insuficiente para quitar o débito restante, não afastando a mora do devedor.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento parcial ou a ausência de especificação do crédito quitado não é suficiente para extinguir a obrigação, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar a relação específica com o débito em questão (TJMT, Ap no 1005223-18.2017.8.11.0040; STJ, AgInt no AREsp no 1.763.837/PR).

O instrumento particular de confissão de dívida, assinado por ambas as partes e duas testemunhas, preenche todos os requisitos para caracterização de título executivo extrajudicial, sendo presumido válido e exequível nos termos do artigo 784, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.”
(Id. n.o 255911180).

Nas razões do recurso, de Id. n.o 259520193, a parte embargante sustenta a presença do vício de contradição, arguindo que o feito foi julgado antecipadamente, e que os embargados haviam solicitado a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal do representante da embargada e de sua advogada.

Aduz a omissão no acórdão acerca da necessidade de discussão da origem da dívida.

Devidamente intimados, os embargados deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Na hipótese, entendo que não houve qualquer vício no julgado, uma vez que todos os pontos foram analisados em consonância com a documentação existente nestes autos e no processo conexo.

Vejamos os trechos pertinentes:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por Supremo Serviços de Cobranças Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de ação declaratória de nulidade de atos processuais c/c rescisão contratual e indenização por dano moral que lhe move Tiago Vieira de Souza Dorileo e outra, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a inexigibilidade da quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), objeto do instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, bem como a rescisão do referido pacto e, via de consequência, a nulidade da escritura pública de compra e venda e a transferência dos imóveis matriculados sob ns. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, declarando ainda, a quitação parcial do mesmo contrato, afeto ao montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais), no tocante ao cheque executado nos autos do processo n. 0022451-54.2016.811.0041, que tramitou na 7a Vara Cível da mesma Comarca, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de suspeição da magistrada, nos termos do art. 145, inc. IV, do CPC, tendo em vista a sua proximidade com a parte autora. No mérito, sustenta que não houve o descumprimento do contrato de confissão de dívida, tendo em vista que os apelados tinham pleno conhecimento de que as obras estavam paralisadas no momento em que adquiriram o imóvel. Segue sustentando, que não houve comprovação do pagamento do montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais) pelos devedores, mormente pelo fato do recibo apresentado não possuir assinatura do seu representante legal, mas sim, de terceiro estranho a lide. Requer a reforma da r, sentença, para julgar a ação improcedente.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso e adianto que entendo que o recurso comporta provimento, explico.

As partes firmaram entre si Contrato Particular de Confissão de Dívida, com as assinaturas devidamente registradas em cartório e com a presença de duas testemunhas.

O referido pacto previa que:

Dessa forma, restou pactuado que o devedor reconhece a dívida e foi fixada a data de pagamento como 20/03/2018, prorrogável por 60 dias, ou seja, 20/05/2018.

Como garantia do não pagamento, as partes firmaram o seguinte:

Conforme documentação anexa, o devedor escriturou o referido imóvel em nome da credora, ora apelante, e deixou o bem como garantia da dívida, ciente que o não pagamento do débito importaria na perda do bem, ficando obrigado a desocupar o imóvel de imediato, deixando o bem livre e desimpedido de qualquer ônus, sob pena de multa de 10% do valor do contrato e demais penalidades, como ação de despejo.

Em razão do inadimplemento, o credor notificou o devedor em 20/04/2018 para que pagasse o débito até a data de 21/05/2018 (levando em conta a prorrogação contratual), sob pena de ajuizamento de ação judicial.

Diante da sua inércia, o credor ajuizou a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos no 1017694-29.2018.8.11.0041, visando a sua imissão de posse no imóvel objeto da garantia da referida dívida, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, concernentes às despesas condominiais do imóvel, impostos incidentes no período da indevida ocupação e aluguel correspondente a 1% do valor do imóvel, a qual está em julgamento conexo a este recurso.

Na oportunidade, a Magistrada a quo, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou procedente a demanda “para proceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais o importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ao mês, durante o tempo em que ocupou indevidamente o imóvel, de 21.05.2018 até sua desocupação. CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC”.

Imperioso destacar que a sentença da reivindicatória foi proferida em 05/02/2020, e a presente demanda foi ajuizada em 23/02/2020.

Todavia, nestes autos, a Magistrada a quo, Dra. Olinda Altomare Castrillon, conforme relatado, declarou inexigível a dívida de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), rescindindo o pacto, anulou a escritura lavrada em favor da credora e declarou a quitação parcial da dívida de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Eminentes pares.

É cediço que a confissão de dívida não precisa conter obrigatoriamente a origem do crédito, o que houve nesse caso, foi uma menção de sua origem.

A partir daquele momento, o devedor deixou de dever R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) reais de uma coisa e R$200.000,00 (duzentos mil reais) de outra e passou a dever R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) até a data de 20/05/2018, sob pena de perder um imóvel dado em garantia da referida dívida, o qual, inclusive havia escriturado em favor do credor.

A jurisprudência é pacífica:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp n. 1.763.837/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.) - grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DECORRENTE DO MECANISMO DA JUSTIÇA – AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – COMPROVADO O PAGAMENTO DE PEQUENA PARTE DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR – NÃO DESIMCUMBIU O ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que tange à demora na citação, se deu por razões inerentes ao mecanismo judicial. Nessas circunstâncias, a demora da citação, apesar de significativa, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, nos termos do enunciado sumular no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 2. A Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do Novo Código de Processo Civil (art. 585, II, do CPC/1973), sendo desnecessária a indicação da ‘causa debendi’, eis que o título de crédito goza de presunção de liquidez e certeza. 3. Não tendo o devedor se desincumbido do ônus probatório que lhe foi imposto, nos moldes dos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC, deve ser reconhecida a inadimplência do débito.” (N.U 1030405-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) - grifei.

Ora, não pode agora, nesta demanda, o devedor requerer a declaração de rescisão do contrato, pois o imóvel objeto da primeira dívida de R$350.000,00 não havia sido entregue e que, na verdade, havia assumido uma dívida de um terceiro com o credor, razão pela qual assumiu a referida confissão de dívida, entre outras coisas.

Isso porque o devedor é advogado, possui conhecimento jurídico, logo, quando assinou o referido termo de confissão de dívida sabia que a partir daquele momento assumia uma dívida nova, de R$550.000,00, com prazo novo (20/05/2018) e com uma garantia.

Na hipótese, o instrumento particular de confissão de dívida exequendo apresenta a especificação da dívida, o seu valor, a forma de pagamento, o nome do devedor e do credor com suas respectivas assinaturas, razão pela qual preenchido todos os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Com efeito, ao firmar o Termo de Confissão de Dívida, o devedor reconheceu a dívida para com a credora, não demonstrando a existência de qualquer vício que pudesse dar ensejo à sua anulabilidade.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil, dispõe que:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...];

II- por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Dessa forma, não restou evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do instrumento particular em questão, logo, não há como impelir a ele qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígida dívida nela inserta.

Outrossim, em que pese o entendimento do douto relator, entendo que nesse caso não se aplica a exceção do contrato não cumprido, uma vez que não restou fixado em nenhum momento no referido contrato de confissão de dívida que a entrega do imóvel, objeto da primeira dívida de R$350.000,00, era condicionante para o pagamento do valor confessado, de R$550.000,00.

Na verdade, não há qualquer obrigação a ser cumprida pela credora no referido termo nem cláusula condicionante, uma vez que o que se discute é a existência de débito do devedor.

Caso o devedor se sinta prejudicado, por supostamente ter assumido dívida de terceiro, que busque seus direitos em face daquele.

Além do mais, no tocante à quitação parcial da dívida anterior de R$200.000,00 considerada pela Magistrada a quo, entendo que sem razão o apelado.

Isso porque o referido “recibo”, embora emitido pela advogada do apelante, quem possui poderes para receber e dar quitação, tal documento não possui data nem sequer especifica de qual dívida foi recebido tal valor, não servindo para dar quitação ao presente débito, uma vez que, ao que se extrai dos autos, as partes possuem diversas relações contratuais.

Mais uma vez, eminentes pares, deve ser levado em consideração que o devedor é advogado, logo, possui conhecimento que tal recibo deveria conter maiores informações, ônus que não se desincumbiu.

Frise-se, quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem seu fundamento, (art. 373, I, do CPC), e, a prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da dívida (art. 304, CC).

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ASSINADO PELO CREDOR E DEVEDOR - 2 TESTEMUNHAS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E OUTROS PAGAMENTOS – DEPÓSITOS E PAGAMENTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA - NÃO HÁ COMO INFIRMAR DOS DEPÓSITOS RELAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, ESPECIFICAMENTE, ORA EM EXECUÇÃO - ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – NÃO DESINCUMBIU – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Dos autos, é fato notório que além da sua relação afetiva mantida com a genitora da embargada, havia também grande movimentação de efetivos financeiros entre os à época, casal, bem como tratativas outras que envolviam empréstimo de dinheiro pela embargada, motivo pelo qual, entendo ser a razão causa debendi da dívida, que registrada em cartório, teve seu assente firmado pelo devedor em presença de 2 testemunhas. II -Assim dos inúmeros negócios, e depósitos de valores em conta da apelante e sua mãe pelo embargante/devedor, entendo não ser possível infirmar apenas com os comprovantes de transferência, que tais valores tenham sido destinados para o pagamento da dívida em comento, ônus que cumpria ao embargante. III – Ônus de prova do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não cuidou de fazer. IV – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.” (N.U 1005223-18.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) - grifei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO E DOS GASTOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas demandas propostas para a satisfação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, §5°, I, CC. 2. O ônus da prova do adimplemento recai sobre o devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304). 3. O pagamento só se prova mediante quitação regular e só há quitação regular com os requisitos do art. 320 do CC/2002. [...]” (Ap 39475/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 31/10/2013).

Por fim, esclareço que o valor depositado nos autos pelo autor, de aproximadamente R$123.000,00 para supostamente saldar o remanescente da antiga dívida de R$200.000,00 não deve ser levado em consideração, uma vez que efetuado a destempo e fora do previsto em contrato.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia ao Relator, mas voto para DAR PROVIMENTO AO RECURSO e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Consequentemente, redistribuo o ônus sucumbencial para condenar exclusivamente o autor ao seu pagamento, no mesmo montante fixado pelo Juízo a quo.

Fica autorizado o levantamento do valor depositado nos autos pelo autor.

É como voto.”

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025